Tribunal: TJDFT
Processo: 0002986-68.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida e da testemunha no sentido de que o apelante desferiu dois tapas no rosto da vítima que a fez perder os sentidos.
2. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica foram corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelas fotografias, que atestam as agressões sofridas pela vítima.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial semiaberto.